Tribunal: TJDFT
Processo: 0718159-49.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718159-49.2022.8.07.0020 RECORRENTE: DENISE VICTOY DIONISIO DA SILVA RECORRIDA: SOCEB - ASSOCIAÇÃO CULTURAL EVANGÉLICA DE BRASÍLIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. MENSALIDADE ESCOLAR. DÍVIDA. PRELIMINARES. REJEITADAS. NULIDADE DE CITAÇÃO. CARTA DE CITAÇÃO RECEBIDA POR FUNCIONÁRIO DA PORTARIA. CABIMENTO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. DIVERSAS RESIDÊNCIAS. DOMICÍLIO. QUALQUER DELAS. REFORMA DA SENTENÇA PARA POSSIBILITAR COMPOSIÇÃO DA LIDE. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. 1. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, conforme o artigo 700, I, do Código de Processo Civil. 2. Não cabe a preliminar de nulidade de citação, porquanto verificou-se que a carta de citação com aviso de recebimento foi acostada com o devido recebimento pelo funcionário da portaria do Condomínio no endereço da parte apelante/ré, o que atendeu ao disposto no 248, § 4o, do Código de Processo Civil. 3. A demanda foi proposta no Juízo de Águas Claras-DF, sendo que, embora a parte apelante tenha sido citada em Brasília-DF, a própria parte atestou que tem residência também em Águas Claras-DF, o que vai de encontro ao instituto da competência absoluta territorial do Código Consumerista, quando preconiza que, nas demandas em que a parte consumidora for o polo passivo, a ação deverá ser proposta em seu domicílio. Portanto, deve ser rejeitada a preliminar de incompetência absoluta do Juízo a quo. 4. Não há que se falar na possibilidade de que seja reformada a sentença combatida para possibilitar a composição judicial da lide, uma vez que a parte apelante/ré deixou transcorrer in albis a determinação do Juízo a quo, para que apresentasse termo de acordo, comportamento este contraditório com o pedido de mérito da presente demanda (venire contra factum proprium). 5. Preliminares de nulidade de citação e de incompetência absoluta do Juízo rejeitadas. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 1o, 6o, 101 e 104, todos do CDC e 3o, 6o, 63, 113, §2o, 239, 240, 312 e 1.022, todos do CPC, sem, contudo, indicar com clareza as razões pelas quais cada um desses dispositivos legais teria sido violado. Aduz, em suma, a nulidade da citação efetivada em endereço diverso de seu atual domicílio, recebida por terceiro desconhecido, salientando que a facilitação da defesa do consumidor é direito básico e que a citação realizada em endereço diverso, sem vínculo com a parte, comprometeu o exercício da ampla defesa. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 1o, 6o, 101 e 104, todos do CDC e 3o, 6o, 63, 113, §2o, 239, 240, 312 e 1.022, todos do CPC, pois “A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a indicação genérica de violação de lei federal sem especificação precisa dos dispositivos legais aplicáveis configura deficiência de fundamentação, atraindo a aplicação da Súmula 284/STF” (AgRg no AREsp n. 2.659.949/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 30/10/2024). Ademais, é firme a orientação da Corte Superior no sentido de que “Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284/STF, a fundamentação recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.647.713/DF, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Ainda que superado o aludido óbice não mereceria ser admitido o especial. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) rejeito a preliminar de nulidade de citação, porquanto a parte apelante/ré não conseguiu provar que não reside naquele endereço, tendo inclusive participado do processo ativamente, inclusive tentando entrar em acordo com a parte apelada/autora. (ID 65431121). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017